Tribunal: TJPA
Processo: 0042268-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042268-58.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO CARLOS RIBEIRO MACHADO, EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, SAMUEL SILVA PINHO, PEDRO II SILVA PEREIRA, VALDENOR DOS SANTOS CORREA, ORLANDETE FATIMA MOARES DOS SANTOS, FERNANDO JOSE RIBEIRO MACHADO, MARLENE VEIGA DOS SANTOS, EDUARDO HENRIQUE DOMINGUES RIBEIRO, LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REAJUSTE SALARIAL DE

MILITARES. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.
REDISCUSSÃO
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

na Apelação Cível

interposto pelo
Pedro II Silva Pereira
e Outros
contra decisão da minha lavra (id. 2974610), em que dei provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DE MILITARES. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA, ALTERADA. JULGMANENTO MONOCRÁTICO.

1. Preliminar. Prescrição. A lide reclama o pagamento de reajuste de vencimentos aos servidores públicos civis, com base no Decreto nº 711/1995, porquanto já concedido aos militares. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ, pelo que descabe falar em prescrição do fundo de direito, na espécie.

2. Mérito. O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste do vencimento dos apelantes, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão à revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X, da CF/88. Inteligência do Tribunal Pleno, em julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, que decidiu pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%.

2.1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF.

3. Apelo conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença igualmente modificada. Julgamento monocrático.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 3120007), que foram contrarrazoados (id. 3523562) e julgados providos monocraticamente (id. 4149685), nos moldes seguintes:

“...

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração e, saneando a omissão apontada, fixo os honorários advocatícios em favor do apelante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, já que os recorridos litigaram sob o pálio da justiça gratuita.

...”

Nas razões do agravo interno (id. 4330776), os autores, ora agravantes, sustentam que o que se pretende é o cumprimento do disposto no Decreto Estadual nº 0711/1995, que concedeu aumento geral de salário para todo o funcionalismo estadual, civil e militar

Informam que o RE nº 730.462, cuja relatoria é do Ministro Teori Zavascki, entendeu que as ações para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais não atingem decisões transitadas em julgado, tornando indispensável o ajuizamento da ação rescisória.

Aduzem que o reajuste setorial, e não geral, concedido aos servidores militares do Estado no importe de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) fere o princípio constitucional da isonomia, considerando que deve ser dado na mesma proporção a todas categorias.

Falam que não se mostra plausível a invocação da súmula vinculante nº 37 do STF.

Com relação ao abono salarial de R$ 100,00 (cem reais), esclarecem que se trata de matéria já transitada em julgado no âmbito desta Corte, nos autos do processo nº 1999.1.014043-0, onde foi realizado acordo entre o Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEMB, para concessão desse abono aos servidores vinculados ao sindicato, cujo pagamento remonta desde 2012.

Requerem o provimento do recurso, no sentido de ser estendido os 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) aos embargantes, nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões defendendo a improcedência do pedido de extensão do percentual antes referido e da incorporação do abono (id. 4618679).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que, monocraticamente, deu provimento ao recurso de apelação, alegando que não segue o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Traz à tona, novamente, argumentos que foram devidamente enfrentados na decisão agravada, ressoando o intento meramente de rediscussão, pois o reajuste vindicado pelos agravantes é de natureza setorial e específico, o que, portanto, não os alcança, conforme didaticamente ementado pelo STF na ADI 3599.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores de qualquer categoria, de acordo com a lição extraída do art. 37, X, da CF e súmula vinculante nº 37 do STF.

Conforme dito na decisão agravada, o assunto em debate foi pacificado nesta Corte através do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, onde, por maioria, foi julgado procedente o pedido formulado na referida ação, consoantes os termos da ementa a seguir reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS
ABONO.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A
vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia
. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria. (grifei)

Portanto, diante dessas razões, não há falar em extensão do reajuste aos agravantes, vez que é setorial e específico, não cabendo, ainda, tal tarefa ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021